Tribunal: TJDFT
Processo: 0737413-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737413-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAYRE SANT ANNA APELADO: SANDRA GOMES GUARINO D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por ROSIMAYRE SANT ANNA contra a sentença de ID 55803095, proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para resolver o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8245/91. Ainda, determinou o despejo da Ré/apelante do imóvel situado na QI 23 LOTES 02 A 06 BLOCO A APTO 437, ED. GUARÁ NOBRE, GUARÁ II, BRASÍLIA/DF, CEP: 71060-230, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, consoante dispõe o art. 63 da Lei no. 8.245/1991. Tendo em vista a petição de ID 56466174 que informa que a Apelante realizou no dia 01/03/2024 a entrega das chaves do imóvel objeto da presente demanda, e da alegação da recorrida de que não há mais objeto para prosseguimento da presente demanda, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre a satisfação da obrigação objeto do processo e sobre a eventual perda do objeto de seu recurso (ou de parte de seu recurso). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador